Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-91.2016.8.11.0093
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000542-91.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ODENILIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 181.181.191-49 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ODENILIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 181.181.191-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 14 § 3o do CPC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000542-91.2016.8.11.093

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

ODENILIO MOREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e por
ODENILIO MOREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal-MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, que nos autos da ação de
indenização por danos morais julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, bem como determinar o encerramento da conta n. 3.062-X, agência 8233-3, procedendo a transferência de todo o seu histórico, como data de abertura, histórico de crédito adimplência ou inadimplência, para a conta de n. 1.604-7, agência 8233-3. Por fim, condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, CPC.

Inconformado, o
Banco do Brasil S/A
, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar o dano moral arbitrado, ao fundamento de que não se vislumbrou no caso os requisitos essenciais para a caracterização do deve de reparar, haja vista a inexistência de ato ilícito, bem como a ausência de nexo de causalidade. (Id. 24675480)

Por sua vez,
Odenilio Moreira de Souza
apela adesivamente pleiteando a majoração da verba indenizatória. (Id. 24675486)

Contrarrazões ofertadas no Id. 24675487 e 24675490.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ODENILIO MOREIRA DE SOUZA
ajuizou ação de
indenização por danos morais
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, a fim de serem ressarcidos pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira.

Consta na inicial que a agência do município de Feliz Natal/MT não possuía a opção de saque em dinheiro, e tendo em vista que o Estado de Mato Grosso somente efetua o pagamento pelo Banco requerido, o autor abriu uma conta corrente no Banco Caixa Econômica Federal na agência desta cidade.

Sendo assim, aduz que seu salário era depositado pela Secretaria de Estado de Administração - SAD na conta corrente do Banco do Brasil, o qual era automaticamente realizada a portabilidade para a conta no Banco da Caixa Econômica Federal.

Salienta que tal procedimento era utilizado à aproximadamente 03 (três) anos.

Assim, sustenta o autor que nos meses de abril e maio, não recebeu o aludido salário. Desta maneira, ao contatar com a Secretaria de Estado de Administração, fora informado de que teria depositado os referidos meses na conta do banco requerido.

Diante disso, informa que após inúmeros aborrecimentos, e muitas insistências, o gerente do banco adentrou em contato com o Banco do Brasil de Cuiabá/MT, o qual lhe foi sugerido a abertura de nova conta corrente, a fim de receber os salários devidos. Portanto, o autor realizou a abertura de nova conta, conforme sugerido.

Desse modo, relata que passou a ter duas contas correntes na agência 8233-3, sendo a primeira de n. 30.624-X e a segunda de n. 1.604-7.

Em vista disso, descreve que no tocante a conta de n. 30.624-X, o autor não está recebendo sua aposentadoria, bem como está pagando juros, considerando estar com o saldo negativado, e que a aludida conta não aceita quaisquer depósitos, em razão da mensagem “conta privativa G140-631”.

Além do mais, seus cheques estão sendo devolvidos, tendo em vista que o Banco demandado retirou o limite do cheque especial, e do cartão de crédito.

Com essas considerações, propôs a ação indenizatória, onde pleiteia o recebimento de indenização por danos morais, tendo em vista má-prestação de serviços por parte da requerida, causando-lhe enormes prejuízos, bem como requerer o encerramento da conta corrente de no 30.624-X, agência 8233-3.

O magistrado sentenciante

julgou
procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, bem como determinar o encerramento da conta n. 3.062-X, agência 8233-3, procedendo a transferência de todo o seu histórico, como data de abertura, histórico de crédito adimplência ou inadimplência, para a conta de n. 1.604-7, agência 8233-3. Por fim, condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, CPC.

Ambas as partes aviaram recurso de apelação, sendo que o
Banco do Brasil S/A
, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar o dano moral arbitrado, ao fundamento de que não se vislumbra no caso os requisitos essenciais para a caracterização do deve de reparar, haja vista a inexistência de ato ilícito, bem como a ausência de nexo de causalidade. Por sua vez,
Odenilio Moreira de Souza
apela adesivamente pleiteando a majoração da verba indenizatória.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade da instituição financeira ao faltar com o dever de informação, restando assim configurada a falha na prestação de serviço.

Isso porque, é direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada e clara, a ser prestada pelo fornecedor, sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, qualidade, preço e sobre os riscos que apresentem. Essa conduta que se traduz em um dever imposto ao fornecedor tem previsão expressa nos arts. 6o, III; 8o; e 31 do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi observado pela instituição financeira.

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos utilizados pelo douto sentenciante que bem externou a questão posta:

“(...) O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que alega o autor ser cliente do Banco requerido à aproximadamente 03 (três) anos, sendo que utilizava a conta corrente de no 30.624-X.

Ocorre que sem notificação alguma, a mencionada conta parou de receber transferências e depósitos, permanecendo o autor sem salários nos meses de Abril e Maio, tendo o mesmo que realizar abertura de nova conta (no 1.604-7), a fim de receber os devidos valores.

Já a parte requerida sustenta que não houve cometimento de ilícito algum por sua parte, eis que não há prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo maior que um mero aborrecimento corriqueiro do convívio social.

Em que pese as alegações da parte requerida, inobstante o depósito dos referidos meses (Abril e Maio) por parte da SAD - Secretaria de Estado de Administração, com a contestação não veio prova alguma que legitime o devido depósito em conta bancária do Banco do Brasil de titularidade da parte autora, nos mencionados meses devidos (Abril e Maio). Pelo contrário, a contestação foi apresentada de forma genérica, carecendo de documentos que contrariem as alegações da parte autora”
(Id. 24675478)

Assim sendo,
não tendo a instituição financeira cumprido o dever de informar adequadamente o consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
PROCEDÊNCIA. 1
. Comprovada a falha na prestação dos serviços da requerida, que impôs à requerida dos danos morais reclamados, a procedência da ação se faz de rigor, nos exatos termos da sentença.
2. Verificando-se que o valor indenizatório estabelecido na sentença cumpre com as finalidades de reparação e repreensão características do instituto, nenhuma modificação se há de fazer, quanto a tanto. 3. Recurso não provido”
(TJMG Apelação Cível 1.0000.19.084018-1/001 – DES. JOSÉ ARTHUR FILHO, Julgado em 03/09/2019, Publicado em 09/09/2019)

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo banco/recorrente para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020